Tribunal: TJES
Processo: 5015441-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adoção Ilegal
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015441-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERCI ERDMANN

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015441-34.2023.8.08.0000

PACIENTE: DERCI ERDMANN

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

COATOR:

JUÍZO
DE DIREITO
D
A VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese vertente, a prisão é cabível, com fulcro no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No que se refere à necessidade da medida, o decreto prisional está devidamente motivado nos elementos dos autos, dada a forma como a execução do crime teria acontecido, com acentuada violência e na presença de filho menor, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta, justificando, assim, o cárcere cautelar. Sobre a adequação da medida, aliás, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015441-34.2023.8.08.0000

PACIENTE: DERCI ERDMANN

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

COATOR:
JUÍZO
DE DIREITO
D
A VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DERCI ERDMANN

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO
D
A VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA
,
por encontrar-se preso preventivamente desde o dia 15/12/2023 nos autos do processo nº 0000112-72.2023.8.08.0063 em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) o paciente é trabalhador rural, nunca foi preso e sempre se dedicou aos cuidados da família, possuindo um filho menor; (ii) não tinha conhecimento da “baixa” da medida protetiva; (iii) a suposta vítima entrou em contato com o paciente, pedindo-lhe para retornar para casa; (iv) as alegações da companheira são falsas.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que policiais efetuaram diligência para averiguar uma suposta agressão. No local, a vítima relatou que seu companheiro, ora paciente, a agrediu fisicamente, descumprindo medida protetiva. Em razão disso, trancou-se na sua residência e ligou para a Polícia. No entanto, o paciente, de acordo com o relatado, arrombou a porta dos fundos, invadiu a residência e voltou a agredi-la, na presença do filho de 15 anos.

Por sua vez, a prisão preventiva foi motivada com base no descumprimento de medida protetiva pelo paciente, a fim de se resguardar a ordem pública, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração envolve crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não há que se falar em ilegalidade nesse ponto, portanto.

No que se refere à necessidade da medida, entendo que o decreto prisional está devidamente motivado nos elementos dos autos, dada a forma como a execução do crime teria acontecido, com acentuada violência e na presença de filho menor, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta, justificando, assim, o cárcere cautelar (Nesse sentido: AgRg no AREsp 2283878/SE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 23/3/2023. Dje: 28/3/2023).

É digno de nota ressaltar, nesse contexto, que a prisão foi empreendida por conta do descumprimento de medidas protetivas que haviam sido deferidas anteriormente.

Sobre a adequação da medida, aliás, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Desse modo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente está respaldada na prova de existência do crime (fumus comissi delicti) e indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo ser dado especial atenção ao depoimento da vítima. Já o
periculum libertatis
resta evidenciado na gravidade concreta da conduta, conforme mencionado, e pela reiteração das agressões, o que sugere que, em liberdade, poderá causar um mau maior à vítima.

Com efeito, no tocante às alegações da defesa técnica de que as imputações são falsas, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a decretação da prisão.

Por derradeiro, importante ressaltar que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Diante do exposto,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.